Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710300-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricarlos Machado de Moraes Embargados: Max Empreendimentos Imobiliários Ltda Abitare Serviços de Gestão Imobiliária Ltda – EPP Diogenes El Mourani Isaac D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricarlos Machado de Moraes contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante (Id. 34154931). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator